Tribunal: STF
Processo: HC 205027
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 668.544/MS, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TESE DE NULIDADE DA DECISÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. VALIDADE DA DECISÃO. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO DO ATO PELO JUÍZO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. No caso, a internacionalidade/transnacionalidade dos fatos – circunstância que altera a competência para o julgamento do feito da Justiça Estadual para a Justiça Federal – foi evidenciada após a decisão de interceptação telefônica, com o desenvolvimento das investigações, de modo que o Juízo Estadual de Porto Murtinho/MS era o competente para tal decisão. Outrossim, efetuada a remessa dos autos ao Juízo Federal, foram ratificados todos os atos decisórios praticados pelo Juízo inicialmente competente.
    2. Considerada essa conjuntura, não há como reconhecer a ilegalidade apontada pela Defesa. Isso tanto em razão da teoria do juízo aparente, consagrada na jurisprudência, quanto pela possibilidade de posterior ratificação do ato na eventual hipótese de reconhecimento da incompetência do Juízo.
    3. Agravo regimental desprovido” (pág. 2 do doc. eletrônico 14).
    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, que 
    “[...] o PACIENTE foi investigado pela Justiça Estadual, onde teve o pedido de quebra de sigilo telefônico autorizado também pela Justiça Estadual. 
    No momento do oferecimento da denúncia, foi declinada a incompetência da Justiça Estadual, e o processo foi encaminhado para a Justiça Federal.
    Pois bem, provas cruciais aos autos, inclusive a interceptação telefônica, foi decretada por um Juiz Incompetente, ou seja, a Justiça Estadual. 
    A nulidade deverá ser aferida pela demonstração de prejuízo à parte ao regular exercício da jurisdição” (págs. 2-3 da petição inicial).
    Defende, em seguida, que 
    “[...] não se aplica ao caso concreto à teoria do juízo aparente, pois constato que o caderno processual não revela, em momento algum, aparência de competência da Justiça Estadual, ao contrário, desde o princípio das investigações é de todo verificável a competência da Justiça Federal, razão pela qual não havia e nem há aparência razoável que justificasse atuação da Justiça Estadual” (pág. 23 da petição inicial). 
    Requer, ao final, que, “considerando os fatos e fundamentos acima delineados, assim como a coação ilegal, pelo fato de não haver justa causa para a sua prisão, pela NULIDADE ABSOLUTA DA PROVA, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO, seja concedida a ORDEM DE HABEAS CORPUS EM FAVOR DE ANDERSON DAVI ARIAS DE SENA” (pág. 35 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    A Sexta Turma do STJ, com base nas informações constantes das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, delimitou a questão e decidiu da seguinte forma:
    “Ao afastar a tese de nulidade ora sustentada, o Tribunal regional apresentou os seguintes fundamentos (fls. 845-846; grifos diversos dos originais):
    ‘Preliminar de nulidade das interceptações telefônicas, sob a alegação de incompetência do Juízo.
    A defesa de ambos os apelantes alega que a prova obtida por meio de interceptação telefônica é ilícita, porque a medida teria sido autorizada por juízo incompetente. Argumentam que os apelantes foram investigados por órgãos estaduais, sendo que o pedido de quebra do sigilo telefônico foi autorizado pela Justiça Estadual. Entretanto, no momento do oferecimento da denúncia, foi declinada a incompetência da Justiça Estadual, e o processo encaminhado para a Justiça Federal. Sem razão, entretanto.
    Extrai-se do parecer ministerial (Id 131066528), o quanto segue, in verbis:
    ‘Sem razão. Conforme consta dos autos, principalmente da representação da autoridade policial e da decisão judicial proferida nos autos nº 00018867- 28.12.00408, a interceptação telefônica, num primeiro momento, foi autorizada para investigar os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, sendo que a internacionalidade do crime foi descoberta apenas durante o desenvolvimento das investigações, quando a medida já havia sido deferida. Assim, à época em que autorizada, o juízo estadual de Porto Murtinho era competente para analisar e decretar a interceptação telefônica. Ainda, como bem salientou o Ministério Público Federal (Id. 129873815), ‘todos os atos decisórios foram ratificados pelo Juízo competente (ID 17169964 – autos n. 0000140-27.2018.403.6000), de forma que, sendo a ratificação uma causa de convalidação de eventual nulidade, não há falar em prova ilícita’.’ Negritei.
    Realmente, o Juízo Federal ratificou todos os atos decisórios proferidos pelo Juízo Estadual, por meio de decisão proferida em 05.03.2018, nos seguintes termos, in verbis:
    ‘Reconheço a competência desta 3ª Vara Federal para o processamento e julgamento dos fatos investigados neste IPL e ratifico os atos decisórios até aqui praticados. Oficie-se a Vara Única da Comarca de Porto Murtinho - MS solicitando o relatório das transcrições das conversas e os CDs com as gravações das interceptações telefônicas (ou os autos em que a medida foi executada).’ Negritei.
    Além disso, na fundamentação da sentença apelada, o Juízo a quo fez constar o quanto segue, in verbis:
    ‘O inquérito foi presidido por Autoridade Policial com atribuição para tal, já que, de início, a investigação foi iniciada para abarcar tráfico interno, com respeito aos limites de circunscrição e de competência, sob o acompanhamento de Juízo competente, atuando como juiz de garantias. Após, constatada a transnacionalidade do delito, o feito foi encaminhado, com declínio de competência, ao Juízo Federal, onde tramitou regularmente. Foi apenas da interceptação telefônica que se pôde constatar que depois o próprio grupo tinha um entreposto para armazenamento da droga em Carmelo Peralta/PY e a atravessava em momentos combinados, provavelmente de balsas pelo Rio Paraguai’ .’
    Como se percebe, a internacionalidade/transnacionalidade dos fatos – circunstância que altera a competência para o julgamento do feito da Justiça Estadual para a Justiça Federal – foi evidenciada após a decisão de interceptação telefônica, com o desenvolvimento das investigações, de modo que o Juízo Estadual de Porto Murtinho/MS era o competente para tal decisão. Outrossim, efetuada a remessa dos autos ao Juízo Federal, foram ratificados todos os atos decisórios praticados pelo Juízo inicialmente competente.
    Considerada essa conjuntura, não há como reconhecer a ilegalidade apontada pela Defesa. Isso tanto em razão da teoria do juízo aparente, consagrada na jurisprudência, quanto pela possibilidade de posterior ratificação do ato na eventual hipótese de reconhecimento da incompetência do Juízo” (págs. 2-4 do doc. eletrônico 14; grifos no original).
    Vê-se, portanto, que a decisão atacada encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que não “induz à ilicitude da prova resultante da interceptação telefônica que a autorização provenha de Juiz Federal - aparentemente competente, à vista do objeto das investigações policiais em curso, ao tempo da decisão - que, posteriormente, se haja declarado incompetente, à vista do andamento delas” (HC 81.260/ES, rel. Min. Sepúlveda Pertence). 
    E mais: “[...] as provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente” (HC 137.438 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux).
    No mesmo sentido: 
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. OPERAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA INVESTIGATIVA. POSTERIOR DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VALIDADE. JUÍZO APARENTE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    […]
    3. Segundo a teoria do juízo aparente, não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial.
    […]
    5. Habeas corpus não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida” (HC 120.027/PR, rel. Min. Marco Aurélio e redator p/ o acórdão Min. Edson fachin, Primeira Turma).
    “Habeas corpus. Direito penal. Processo penal. 2. Crime contra a ordem tributária. Imputação de responsabilidade penal. Terceiro estranho ao quadro social da pessoa jurídica. Possibilidade. Art. 11 da Lei 8.137/90. 3. Inépcia da denúncia. Ausência de descrição do conjunto que levou a enquadrar o denunciado como administrador de fato da pessoa jurídica. Denúncia inepta. 4. Lavagem de dinheiro. Ocultação do pagamento de vantagem indevida a funcionário público. Precedente pela atipicidade – Décimos Sextos Embargos Infringentes na Ação Penal 470 – Tribunal Pleno, julgados em 13.3.2014. Semelhança apenas parcial entre os casos. Inexistência de jurisprudência consolidada. Excepcionalidade do trancamento da ação penal por atipicidade da conduta. Descabimento do reconhecimento imediato da atipicidade. 5. Quebra de sigilo bancário. Prova ilícita. Distribuição ao juízo especializado em crimes contra a ordem tributária. Alegação de direcionamento da distribuição e de incompetência do juízo. Fatos com forte ligação com ilícitos contra a ordem tributária. Enquadramento dos fatos na legislação específica que não seria absurdo. Aplicação da teoria do juízo aparente. Ilicitude da prova afastada. 6. Nulidade do interrogatório. Falta de intimação do corréu. Inocorrência. Defesa intimada para o interrogatório realizado ao início da instrução e para novo interrogatório ao final. 7. Ordem concedida em parte, para extinguir a ação penal em quanto à imputação da prática do crime do art. 1º, V, da Lei 8.137/90, em relação ao paciente e a corréu em idêntica situação” (HC 121.719/RN, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; grifei).
    “Habeas corpus. 2. Writ que objetiva a declaração de ilicitude de interceptações telefônicas determinadas com vistas a apurar possível atuação de quadrilha, formada por servidores e médicos peritos do INSS, vereadores do município de Bom Jesus do Itabapoana/RJ que, em tese, agiam em conluio para obtenção de vantagem indevida mediante a manipulação de procedimentos de concessão de benefícios previdenciários, principalmente auxílio-doença. […] 6. Julgamento da Ação Penal n. 2008.02.01.010216-0 pelo TRF da 2ª Região, no qual se entendeu que a competência para processar e julgar vereador seria de juiz federal, tendo em vista que a Justiça Federal é subordinada à Constituição Federal (art. 109) e não às constituições estaduais. 7. Quanto à celeuma acerca da determinação da quebra de sigilo pelo Juízo Federal de Itaperuna/RJ, que foi posteriormente declarado incompetente em razão de ter sido identificada atuação de organização criminosa (art. 1º da Resolução Conjunta n. 5/2006 do TRF da 2ª Região), há de se aplicar a teoria do juízo aparente (STF, HC 81.260/ES, Tribunal Pleno, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 19.4.2002). 8. Ordem denegada, cassando a liminar deferida” (HC 110.496/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; grifei).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ […]. – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO – INEXISTÊNCIA – APLICABILIDADE, AO CASO, DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE, EIS QUE, AO AUTORIZAR AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, O JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NÃO TINHA CONHECIMENTO DE QUE SE ACHAVAM ENVOLVIDAS AUTORIDADES MILITARES EM CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A ATRAIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO IMPROVIDO” (RHC 153.869 AgR/DF, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; grifei).
    De resto, a via do habeas corpus não é a adequada para refutar a afirmação do Magistrado de primeiro grau, constante do acordão de segunda instância, de que foi “apenas da interceptação telefônica que se pôde constatar que depois o próprio grupo tinha um entreposto para armazenamento da droga em Carmelo Peralta/PY […]”, para afastar a incidência, no caso, da teoria do juízo aparente.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator